Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. DIREITO DO CREDOR. RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO EXECUTADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 513, § 1o, do CPC, é direito do credor requerer o cumprimento de sentença.
2. A executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada apresente sua impugnação, independente de penhora ou nova intimação, conforme prevê o art. 525 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.